Tribunal: TCU
Processo: 010.295/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Frantz & Dazzi Ltda,Luiz Fernando Dazzi,Vanio Von Ende Frantz Junior contra o Acórdão 8284/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interpostos por Frantz e Dazzi Ltda. (atual Irai Comércio de Suprimentos em TI Ltda.), Luiz Fernando Dazzi e Vanio Von Ende Frantz Júnior, estes na condição de responsáveis legais da aludida empresa, contra o Acórdão 8284/2021-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e imputou-lhes multa individual proporcional ao dano, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de julho de 2014 a agosto de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, e aos demais interessados.